Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718621-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ABELINO JOSE DE SOUSA NETO, ADILIO MENDES DA SILVA, ANDRE WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS, ALLYSON VANGEL NUNES E SILVA, DEIVID ARAUJO CHAGAS, DEYVYD DA SILVA RIBEIRO, DIEGO DANTAS AMORIM, ELISMAIL DE MATOS RODRIGUES, ERICK VINICIUS DA SILVA RAMOS, GABRIEL DE MELO TAVARES, HUGO SEIXAS NEVES SANTOS, IZABELA MONNERAT ALVES PINTO, JEFFERSON RODRIGUES SILVA, JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES, JULIANA REZENDE SOARES, KELVIN LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, KENEDY FAGUNDES MONTEIRO, KETELEY LETICIA SOUSA MARTINS, KEYDSON THIAGO ROLIM LIBERATO, LAERTH PIRES LOBATO, LUNARA PLINY CARDOSO, LUKAS TENORIO LOPES CORREA, NEUCILENE PEREIRA DUARTE, PAULO HENRIQUE VASCONCELOS MAFRA, PLINIO MARQUES GRACIANO, RODRIGO FARIAS DE PAULA FERREIRA, RUBENS LIMA SANTOS, THIAGO DE OLIVEIRA ABREU, VINICIUS DINIZ AZEVEDO, DEMETRIUS DE LUNA LOPES BENEVIDES, LUCAS DA CUNHA MORORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR GERAL DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE APROVADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o colendo STF no julgamento do RE 635739/AL, em regime de repercussão geral, as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. Além de não infringir o princípio da igualdade, mostra-se imprescindível para a viabilização do custo operacional de cada concurso e encontra fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos. 2. A contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder Judiciário, porquanto não lhe é dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas seguintes. 3. RECURSO IMPROVIDO. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso V e §1o, da Lei no 9.784/99, sustentando a ocorrência de afronta à motivação dos atos administrativos, ao argumento de que a parte recorrida não teria fundamentado as razoes e os motivos de os insurgentes não terem sido convocados para as próximas etapas do concurso público. Asseveram que a ausência ou falsidade de motivo caracterizam ilegalidade suscetível de apreciação e invalidação pelo Poder Judiciário e apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Indica, ainda, violação ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada teria malferido o enunciado sumular. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no dito vilipêndio ao artigo 50, inciso V e §1o, da Lei no 9.784/1999, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.161.890/RJ (Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/8/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o especial no que concerne à apontada afronta ao artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024